Tribunal: TJPA
Processo: 0852532-57.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852532-57.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANIA CORREA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).

DANO MATERIAL. PENSÃO FILHOS MENORES. MANTIDOS NO PERCENTUAL DE 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Os autores ingressaram com ação Indenização por Danos Morais e Materiais, buscando reparação pela morte de seu ente querido, que apareceu morte por asfixia mecaniza dentro de unidade prisional – CPR II - Santa Izabel.

2.

Narram que o de cujus foi encontrado morto na cela da CASA PENAL, e o Laudo certidão de óbito, constatando que a causa da morte do custodiado foi “asfixia mecânica”.

3.

A sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos autoras. Considerou pertinente a indenização a título de danos morais aos autores e arbitrou o valor de R$ 50.000,00 para cada, julgou ainda o valor a título de danos materiais e concedeu pensão no equivalente a 1/3 do salário-mínimo para cada filho.

4.

Em sede de apelação, o Estado alegou a inexistência de responsabilidade civil do estado e a falta de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano sofrido.

5.

Em sede de apelação, o Ministério Público do Estado alegou a falta de nexo de causalidade entre a omissão do Estado e o dano sofrido.

6.

O Estado Pugnou, ainda, pela redução do quantum fixado a título de dano moral e material, bem como a redução da idade para o recebimento da pensão de 25 para 18 anos.

7.

Sentença de acordo com julgados da primeira turma, portanto mantida em todos os seus capítulos.

8.

Recursos de Apelação conhecidos e improvidos à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de Apelação Cível nº
0852532-57.2019.8.14.0301
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de Apelação Cível, negando provimento aos apelos,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESTADO DO PARÁ
,
e do Ministério Público do Estado, em face da sentença do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
e MATERIAIS
que, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

(...)

“
Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal aos Autores, até estes completarem 25 anos de idade, no montante correspondente a um 1/3 do salário mínimo vigente para cada filho, a título de danos materiais, assim como, ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada requerente, a título de indenização por danos morais.

Tutela de urgência confirmada em sentença, alterando-se somente o valor da pensão mensal a partir da presente data, sendo devidos os valores fixados inicialmente até então.

Juros e correção monetária conforme temas 810 e 905 do STF.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

Indevidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, pois pertencente a mesma fazenda do requerido.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C
.” (...)

Os autores, representados pela Defensoria Pública Estadual, narram na petição inicial que são, viúva e filhos do Sr. LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA, que estava custodiado na
CPR II
– A
mericano,
Santa Izabel
,
quando foi encontrado morto na cela, no dia 17 de setembro de 2018.

Aduzem que na certidão de óbito, consta como causa da morte do apenado, ente querido dos autores, ocasionado por asfixia mecânica, (estrangulamento).

Informa que a defensoria enviou ofício à SEAP, requisitando cópia da portaria de sindicância e boletim de ocorrência, e ficou configurado várias inconsistências na narrativa das testemunhas do fato.

Afirmam os autores que são filhos e esposa, e possuíam uma ligação emocional muito forte, e ainda, a dependência econômica dos filhos.

Afirmam que fazem jus a indenização por dano matérias e morais, face o grande abalo psicológico em decorrência da morte do custodiado e por tratar de responsabilidade objetiva do Estado.

Requerem a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos em decorrência do dano moral; e ainda, no mérito, seja o requerido condenado a pensionar os requerentes em 2 salários-mínimos vigentes e condenação do requerido ao pagamento de 20% de honorários sobre a condenação, a serem revertidos ao FUNDEP.

O Estado do Pará apresentou contestação, alegando a inépcia da inicial por não estarem delimitados os valores a título de pensão mensal, e impugnou o valor da causa.

No mérito, alegou a culpa exclusiva da vítima, a inexistência do dever de indenizar, pala falta de nexo de causalidade, narrando o fato de suposto suicídio do apenado, pugnando que se trata de culpa exclusiva da vítima ou responsabilidade de terceiros.

Afirmou ainda, não existir caracterização para danos morais, ademais rebateu os valores requeridos na inicial, que em caso de reconhecimento pelo juiz que sejam arbitrados dentro da razoabilidade.

Em relação aos danos materiais, afirma em contestação, que os autores não comprovaram a dependência econômica ao apenado, e em relação aos honorários advocatícios devidos à defensoria, pugnou pela improcedência do pedido.

Parecer do Ministério Público, pela improcedência dos pedidos.

A sentença
a quo,
entendeu presente a legitimidade passiva do Estado do Pará, ademais, reconheceu a responsabilidade civil do Estado, afirmando que: “
Ao Poder Público cabe o dever de zelar para que a execução da pena ou o seu cumprimento preventivo, ou mesmo nos casos de prisão em flagrante, se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do preso, preservando sua incolumidade física e moral, sob pena de caracterização da responsabilidade civil estatal por ato comissivo e/ou por omissivo”.

Ao analisar a causa da morte, o juiz de primeiro grau aferiu que não cabe a afirmação de suicídio suscitado em contestação, vez que o laudo aponta a causa morte como estrangulamento, portanto, diferente do enforcamento por suicídio. Apontou a Certidão de Óbito e o Laudo de Necropsia Médico Legal demonstram o contrário (ID nº.

13086047).

Ao analisar o pedido de dano material, o juízo
a quo
, concedeu o pedido em relação aos autores, filhos menores do “de cujus”, a quantia de 1/3 do salário-mínimo vigente a título de pensão, a qual deverá ser paga até eles completarem 25 anos de idade.

Em relação ao dano moral, pelo sofrimento da perda do ente querido, atribuiu o valor indenizatório na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral para cada um dos autores, ou seja, filhos e esposa do custodiado falecido.

Deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbências.

O Estado do Pará ingressou com recurso de apelação, pretendendo anular ou reformar a sentença, alegando, a ausência de responsabilidade civil do Estado, a ausência de nexo de causalidade, ademais, a necessidade de redução do quantum fixado a título de danos materiais para pensionamento até completarem 18 anos de idade, a ausência de danos materiais e em relação aos danos morais, que seja revisto e julgado improcedente, ou em caso de julgamento procedentes, que sejam reduzidos.

O Ministério Público, interpôs recurso de Apelação, narrando que merece reforma a decisão de primeiro grau, que apesar de não demonstrado o suicídio, o estado não teria agido de forma a provocar lesão aos familiares, argumentou a falta de nexo de causalidade e excludente de responsabilidade do Estado do Pará.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em todos os capítulos.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao representante ministerial, que apresentou manifestação postulando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos de Apelação
e passo a apreciá-los.

MÉRITO.

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Estado do Pará, em relação à morte do custodiado, se resta configurado o dever de indenizar e se há divergência quanto a
proporcionalidade no valor fixado à título de
danos materiais e morais
.

Pois bem.
O ente Estatal
suscitou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato supostamente praticado por terceiro, qual seja, um suposto suicídio ou outro detento que assassinou o Pai e esposo dos autores/recorridos.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Neste sentido, novamente cito o julgado do Supremo Tribunal Federal decidiu, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

Portanto, de tudo o que consta nos autos, entendo ter restado amplamente demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos para a responsabilização do poder público, pois conforme se observa,
em que pese o Estado estar obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88)
, o de cujus fora brutalmente morto, dentro do estabelecimento prisional.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905 DO STJ.

1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo;

2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes;

3- Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc. XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência, colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo

indica, não ocorreu;

4-
No que tange ao quantum estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da indenização;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame, sentença alterada, em parte.

(2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19)

No caso dos autos, o apenado foi encontrado morto em uma cela, sem maiores explicações ou detalhes sobre suicídio ou homicídio. Portanto não restou comprovado a ação de terceiros, tampouco culpa exclusiva da vítima, conforme argumenta o recorrente.

Restam comprovados nos autos a falta de vigilância do poder público com o custodiado.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, encontrar-se em consonância com os valores anteriormente fixados por esta Turma em casos análogos, não sendo considerado excessivo.

O valor deve ser proporcional e condizente, suficiente para
desestimular a repetição da conduta por parte do apelante e,
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados aos filhos menores, sem importar enriquecimento ilícito.

Neste sentido, destaca-se a jurisprudências
desta Turma, no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA.
MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO
. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014823-60.2015.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

DANO MATERIAL

O dano material no caso em tela foi deferido pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: (...) “Finalmente, quanto ao valor do pensionamento, considerando que a vítima se encontrava presa no momento do falecimento, não exercendo deste modo, atividade remunerada, o montante deve ser fixado com base no salário-mínimo, descontando-se o que seria utilizado em benefício próprio.

Assim sendo, considerando que 1/3 do salário-mínimo vigente seria destinado às despesas do falecido, infere-se que os filhos menores do de cujus farão jus à cota-parte de 1/3 do salário-mínimo vigente, cada um, a título de pensão, a qual deverá ser paga até eles completarem 25 anos de idade, conforme o entendimento jurisprudencial do STF e do STJ” (...).

Não houve apresentação de recurso dos autores pedindo para majorar o tempo de pagamento ou o valor.

Na ocasião da apelação, o
Estado do Pará
, afirma que não há qualquer direito ao recebimento da pensão (danos materiais), pois o prejuízo deve ser comprovado nos autos e servem tão somente para recompor o patrimônio danificado da vítima, no exato montante da redução. Sendo assim, considerando que se trata de pagamento de pensão mensal, deve ser demonstrado que o falecido auxiliava na manutenção da família, que no caso em tela não ocorreu.

Requereu que em caso de manutenção da pensão, que seja reduzida ate os autores completarem 18 anos de idade.

Pois bem. O tema relacionado com o recebimento de pensão mensal deferida em favor dos familiares de detentos que foram mortos sob a custódia do Estado, já foi abordado diversas vezes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A seguir, colaciono alguns julgados:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO.
PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA
. DESNECESSIDADE.

1.
Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos.

3.
Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.

Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1603756/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FALECIMENTO EM SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 841526, Tema n. 592, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento".

II - Assim, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que em caso de responsabilidade civil por morte, é devida a condenação ao pagamento de pensão mensal a familiares do falecido, ainda que a vítima não exerça atividade remunerada.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em desconformidade com a citada jurisprudência, apesar de consignar que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta negligente dos agentes do Estado e a morte do detento, afastou o pensionamento pleiteado pelas partes autoras. Assim sendo, o acórdão regional deve ser reformado para restabelecer o pensionamento fixado na sentença.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1605821/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Como observado, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é devido o pagamento de pensão mensal aos filhos do falecido, mesmo que a vítima não exerça atividade remunerada, pois é
presumida ajuda mútua entre os integrantes de famílias de baixa renda, como a do caso em tela.

Conclui-se, portanto, que é presumida a dependência dos filhos em relação ao pai, de modo que garante o recebimento da pensão decorrente do óbito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 18 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/04/2022